Tribunal: STF
Processo: ARE 1534392
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE.



    1. Rejeita-se a alegação de inépcia da denúncia quando constatado que a exordial acusatória expôs o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificou o acusado, classificou o crime e ofereceu rol de testemunhas, atendendo a todos os requisitos elencados no art. 41 do CPP, pelo que não há falar em anulação do feito desde o início por ofensa ao devido processo e à ampla defesa.



    2. Adequadamente demonstradas a materialidade e autoria delitiva em relação aos crimes de roubo em concurso formal e de receptação, deve ser confirmado o édito condenatório.



    3. Inadmissível falar-se em substituição da pena corpórea por restritivas de direitos quando a pena final supera quatro anos de reclusão, além de se tratar de crimes que envolvem violência ou grave ameaça. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III e 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cabe mencionar que a descrição da conduta perpetrada pelo apelante narrada na denúncia representa exatamente a capitulação lançada na referida peça processual, ou seja, crime de roubo em concurso de pessoas, em concurso formal, uma vez que mediante ação única, alcançou o patrimônio de mais de uma vítima.



    (...)



    A vítima DIANY DÚCIA BATISTA narrou em juízo (mov. 167) que o réu entrou na empresa na companhia de outra pessoa, ameaçou todos, subtraiu os pertences (celulares e dinheiro) e ao sair, o comparsa conseguiu fugir, mas o apelante foi detido por populares que estavam realizando oração nas proximidades. Todos os objetos foram recuperados e percebeu-se que ele estava muito alterado, possivelmente em razão do uso de drogas e bebida alcoólica.



    (...)



    O policial militar Robson Massaki Watanabe no mesmo sentido, narrou que ao chegar no local, o acusado já estava detido pelas pessoas e ele confessou o crime.



    (...)



    De igual modo, a respeito do delito de receptação, o réu foi preso na posse da motocicleta produto de crime anterior e não conseguiu explicar adequadamente como a adquiriu, além de afirmar que não tinha os documentos de propriedade, o que leva a presunção de que ele sabia, ou deveria saber que se tratava de bem ilegal, devendo ser mantida a condenação por esse crime também.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente